Tribunal: TJMT
Processo: 1016032-03.2025.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016032-03.2025.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tarifas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO GOMES DA SILVA - CPF: 531.609.751-34 (EMBARGADO), JULIO WANDERSON MATOS BARBOSA - CPF: 055.734.621-56 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO E
INDENIZAÇÃO
.
CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. LEI Nº 14.905/2024. TEMA 1368 DO STJ
.
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que proveu recurso de apelação para declarar a nulidade de tarifas bancárias, determinando a restituição em dobro do indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a ocorrência de omissão quanto aos índices de juros e correção monetária, diante do entendimento da Corte Especial do STJ sobre a Taxa SELIC e da superveniência da Lei nº 14.905
/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.905/2024 introduziu novo regime de atualização das obrigações civis, estabelecendo a incidência do IPCA como índice de correção monetária e da taxa SELIC, deduzido o índice inflacionário, como parâmetro de juros legais, com eficácia prospectiva a partir de 30/08/2024.

Até a entrada em vigor da referida lei, aplica-se o entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1.368, segundo o qual a taxa SELIC abrange, de forma unificada, correção monetária e juros de mora nas obrigações civis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

Até 29/08/2024, aplica-se a taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora nas obrigações civis; a partir de 30/08/2024, incidem o IPCA, a título de correção monetária, e a taxa SELIC, deduzido o índice inflacionário, nos termos da Lei nº 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 389,
p.u
., e 406, § 1º; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1.368 do STJ.

TJMT 1000772-56.2025.8.11.0011, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026,
Publicado
no DJE 24/03/2026.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento ao Recurso para
“a) DECLARAR a nulidade da contratação do pacote de serviços "PADRONIZADO PRIORITARIOS I" e a inexigibilidade dos débitos correspondentes; b) CONDENAR o Banco Bradesco S.A. à restituição em dobro de todos os valores descontados sob a referida rubrica, com correção monetária pelo INPC desde cada desconto e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; c) CONDENAR o Banco Bradesco S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação”.

O embargante
pede
o acolhimento dos
aclaratórios
para sanar a omissão e conferir efeitos modificativos ao julgado, a fim de que sejam ajustados os critérios de atualização da condenação, com a aplicação exclusiva da taxa SELIC até a vigência da Lei nº 14.905/2024 e, posteriormente, a sistemática prevista na nova legislação, além de viabilizar o prequestionamento da matéria para fins recursais.

Intimado, o embargado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

No tocante ao critério de atualização monetária e aos juros de mora da verba condenatória, a Lei n. 14.905/2024 promoveu alterações no Código Civil, com a inclusão do parágrafo único no art. 389 e do § 1º no art. 406, nos seguintes termos:

“
Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024) Produção de efeitos

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024) Produção de efeitos

(...)

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024) Produção de efeitos

§ 1
º A
taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código
”
. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024) Produção de efeitos

Nos termos do art. 5º, II, da referida lei, as alterações passaram a produzir efeitos em 30 de agosto de 2024, após o decurso do prazo de 60 dias de sua publicação.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.368, em 15/10/2025, firmou a seguinte tese:

“
O art. 406 Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional
”
.

Assim, até 29/08/2024, período anterior à produção de efeitos da Lei n. 14.905/2024, incide a taxa Selic tanto para a atualização monetária quanto para os juros de mora. A partir de 30/08/2024, a atualização monetária passa a ser calculada pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem observar a taxa Selic, deduzindo-se desta o valor do
IPCA.

Os termos iniciais fixados no acórdão (Súmulas 43 e 362 do STJ para danos materiais e morais, respectivamente) permanecem inalterados.

Sobre a matéria, desta
Câmara:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. LEI Nº 14.905/2024. TEMA 1368 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO ACOLHIDO PARCIALMENTE.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a responsabilidade solidária de instituição financeira por descontos indevidos, com condenação à restituição em dobro dos valores.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir os critérios de correção monetária e juros moratórios aplicáveis à condenação, à luz da Lei nº 14.905/2024 e da jurisprudência do STJ; (
ii
) saber se a restituição em dobro do indébito exige comprovação de má-fé subjetiva e se é cabível a modulação dos efeitos da tese jurisprudencial.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 14.905/2024 introduziu novo regime de atualização das obrigações civis, estabelecendo a incidência do IPCA como índice de correção monetária e da taxa SELIC, deduzido o índice inflacionário, como parâmetro de juros legais, com eficácia prospectiva a partir de 30/08/2024.

4. Até a entrada em vigor da referida lei, aplica-se o entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1.368, segundo o qual a taxa SELIC abrange, de forma unificada, correção monetária e juros de mora nas obrigações civis.

5. A repetição em dobro prevista no art. 42,
p.u
., do CDC não exige comprovação de má-fé subjetiva, sendo suficiente a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme orientação da Corte Especial do STJ.

6. Inexistente omissão quanto à devolução em dobro, sendo cabível apenas a integração do julgado para explicitar os critérios de atualização da condenação.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento: “1.
Até 29/08/2024, aplica-se a taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora nas obrigações civis; a partir de 30/08/2024, incidem o IPCA, a título de correção monetária, e a taxa SELIC, deduzido o índice inflacionário, nos termos da Lei nº 14.905/2024
. 2. A repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42,
p.u
., do CDC, independe da comprovação de má-fé subjetiva, sendo suficiente a violação à boa-fé objetiva.”

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 389,
p.u
., e 406, § 1º; CDC, art. 42,
p.u
.; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EAREsp
nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 30.03.2021; STJ, Tema 1.368”.
(N.U 1000772-56.2025.8.11.0011, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026,
Publicado
no DJE 24/03/2026)

Pelo exposto,
acolho os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes
, para
determinar que até 29/08/2024 a correção monetária e os juros de mora incidam pela taxa Selic. A partir de 30/08/2024, a correção monetária deverá observar o IPCA, e os juros de mora deverão incidir pela taxa Selic, com a devida dedução do IPCA, nos termos da Lei n. 14.905/2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026